Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009018-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (
TJMT, Enunciado n. 25) e na existência de outras ações penais em desfavor da paciente
(
TJMT, Enunciado n. 6)

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jéssica Nayara de Souza Viana
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT – NIPO.

Conforme relatado na decisão de Id. 165740693:

“
(...) O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 14.4.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que é perfeitamente cabível a concessão da liberdade provisória, já que a paciente primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não oferecendo risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, “sendo que poderá e se disponibilizará a ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo”.

Reforça que a medida liberatória pode e deve ser concedida liminarmente, pois “caso a paciente seja mantido ao cárcere na cadeia pública, onde há superlotação, precárias condições da instalação, o ambiente insalubre, o constante risco de rebeliões e seus efeitos violentos que configuram sério risco de que, com a demora no provimento requerido, o Paciente venha a sofrer irreparável dano a sua integridade física e mental” (sic).

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida liberdade provisória em favor da paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura (Id. 165648158).

Acostou documentos (Id. 165648159)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 165740693).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 166260171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 168594177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Jéssica Nayara de Souza Viana
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, mostrando-se possível e recomendável a concessão da liberdade provisória, sobretudo porque é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Militar recebeu informações de que uma mulher, em um veículo
Hyundai
/HB20, cor prata, estaria entregando drogas na região do bairro Boa Esperança, na cidade de Cuiabá/MT.

Em diligência pelo bairro mencionado, uma guarnição visualizou um veículo com as características repassadas, conduzido pela ora paciente, que foi abordado e, após buscas, foram localizadas 23 porções de maconha armazenadas em envelopes
zip lock
, 24 minis tabletes da mesma substância, com peso bruto total de 983g, além de 18 porções pesando aproximadamente 26g de cocaína.

Indagada, a paciente admitiu que estava vendendo entorpecentes e que teria alugado o veículo
Hyundai
/HB20, em nome de terceira pessoa, para realizar a entrega dos produtos, motivo pelo qual foi presa em flagrante delito.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade de drogas apreendida em poder da paciente e por responder por outra ação penal, senão veja-se:

“
(...) Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão da custodiada.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, a custodiada foi presa, após a notícia da prática de tráfico de drogas na região do bairro Boa Esperança, supostamente praticado por uma mulher em um carro HB20 prata, e após abordagem e busca pessoal, ser localizado o entorpecente apreendido, o qual foi declarado pela autuada ser de sua propriedade.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade da flagrada desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade e qualidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial nº
311.3.10.9067.2023.110160-A02, tratando-se de 24,95 g (vinte e quatro gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína, 2,23g (dois gramas e vinte e três centigramas) de maconha; 0,71 g (setenta e uma centigramas) de material líquido de maconha; 230,07 g (duzentos e trinta gramas e sete centigramas) de maconha e 750 g (setecentos e cinquenta gramas) de maconha
, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrada a custodiada, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015
: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Demonstrando-se neste caso que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o seu espírito transgressor, o qual, apesar da pouca idade
já ostenta antecedentes criminais pela prática do crime de receptação.
Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada, bem como o dinheiro localizado, demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social, como é o caso dos autos, em que a autuada ostenta outros registros criminais.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Ressalta-se ainda a necessidade, nesta fase de cognição sumária, de se atribuir valor probatório às declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão da custodiada, não havendo também nos autos demonstração de qualquer indício de perseguição policial ao custodiada e que a quantidade de droga, bem como a forma como estava acondicionada e ainda o dinheiro na forma trocada, são circunstâncias típicas da prática do ilícito.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada da custodiada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para a autuada, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

“HABEAS CORPUS – ART. 157, §2º, INCS. I E II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM O ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP – TESE AFASTADA –
SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS
– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO Nº 6 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Ostentando o sujeito encarcerado um histórico criminal, mostra-se necessária a sua manutenção sob o cárcere preventivo para o fim de salvaguardar a ordem pública, porquanto os registros penais anteriores, mesmo sem condenação definitiva, embora não possam ser considerados para caracterizar a reincidência e maus antecedentes, demonstram a propensão do agente à prática criminosa, bem como a sua certeza pela impunidade e, portanto, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a sua retirada do convívio social, na medida em que a contumácia delitiva, a toda evidência, gera um receio concreto de que, em liberdade, reincidirá no mundo da criminalidade, conforme exposto no Enunciado Orientativo nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 desse e. TJMT. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.” (HC 31917/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão da indiciada, presa em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, e pela reiteração criminosa,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA, em PREVENTIVA
.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
(...)
” (Id. 165648159, pp. 59-64).

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (982,30g de maconha e 24,95g de cocaína), fracionado em diversas porções
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, a autoridade apontada como coatora destacou que a paciente
responde criminalmente pela prática de outro delito
(autos n. 0000992-53.2014.8.11.0077), de modo que a prisão igualmente se faz necessária para evitar a reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(TJMT, Enunciado n. 43).

Assim, constata-se que a prisão cautelar da paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023